Tribunal: TJSP
Processo: 2055402-03.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-19
Data de publicação: 2021-06-19

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA. Compra e venda de imóvel. Juros remuneratórios. Contrato estabelece a aplicação da tabela Price. Alegação de capitalização indevida de juros. Aferição da tese invocada demanda a produção de prova pericial. Precedentes do STJ. Probabilidade do direito não identificada no caso concreto. Necessidade de dilação probatória. Requisitos do artigo 300 do CPC não preenchidos. Decisão

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA. Compra e venda de imóvel. Juros remuneratórios. Contrato estabelece a aplicação da tabela Price. Alegação de capitalização indevida de juros. Aferição da tese invocada demanda a produção de prova pericial. Precedentes do STJ. Probabilidade do direito não identificada no caso concreto. Necessidade de dilação probatória. Requisitos do artigo 300 do CPC não preenchidos. Decisão mantida. Recurso não provido.